Tribunal: TJMT
Processo: 1050288-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050288-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (RECORRIDO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 44.429.674/0001-81 (RECORRENTE), VIVIANE CRISTINA KUHN - CPF: 358.359.071-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ADVOGADO NÃO HABILITADO. RESPONSABILIDADE DO CAUSÍDICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção de execução de título extrajudicial. A parte embargante alega a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que sua nova advogada não foi intimada para a sessão, tendo a comunicação sido enviada em nome da patrona anterior, que já havia substabelecido seus poderes sem reservas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação da sessão de julgamento, realizada em nome de advogado que substabeleceu seus poderes sem reservas, mas que ainda constava como habilitado no sistema do segundo grau de jurisdição, acarreta a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a nulidade por ausência de intimação seja matéria de ordem pública e passível de análise a qualquer tempo, ela não se configura no caso concreto.

4. A responsabilidade pela habilitação nos autos do Processo Judicial Eletrônico (
PJe
), em cada grau de jurisdição, é do próprio advogado. A ausência de habilitação tempestiva do novo patrono impede a alegação de nulidade por vício na intimação, pois o ato de comunicação realizado em nome do advogado que consta regularmente cadastrado no sistema do órgão julgador é considerado válido.

5. Não havendo falha da secretaria, que procedeu à intimação com base nos dados do sistema, a parte não pode arguir nulidade a que ela mesma deu causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela habilitação no sistema do Processo Judicial Eletrônico (
PJe
), em cada grau de jurisdição, é do advogado, conforme expressa previsão em normas do Tribunal de Justiça. 2. É válida a intimação para a sessão de julgamento realizada em nome do advogado que consta habilitado nos autos da instância recursal, ainda que este tenha substabelecido seus poderes no primeiro grau, cabendo ao novo patrono o ônus de promover sua regular habilitação para receber as comunicações processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 48; Resolução TJMT/TP no 03/2018, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1533758/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016; TJMT, ED 01231516920138110000, Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara de Direito Privado, publicado em 27/01/2014; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1040522-98.2025.8.11.0000, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1050288-80.2022.8.11.0001

Embargante
: OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Embargado
: NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

OLI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
351371359) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
350701352). Sustentou que a decisão embargada é nula, por cerceamento de defesa, uma vez que a sua atual patrona não foi intimada para a sessão de julgamento. Esclareceu que a intimação foi realizada em nome de advogada que já havia substabelecido seus poderes, sem reservas.

Devidamente intimada (ID
/PJe2
352376373), a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Matéria de ordem pública.

Embora o Recurso de Embargos de Declaração seja ferramenta processual para sanar apenas obscuridade, contradição ou omissão (art. 48 da Lei n. 9.099/95), não há qualquer óbice ao seu conhecimento quando houver argumentos baseados em matérias de ordem pública, pois estas podem ser apreciadas a qualquer tempo e até de ofício.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA PELA SENTENÇA. EXISTÊNCIA. VÍCIO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 515 DO CPC EM CASO DE SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ARTS. 186 DO CC E 359 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS. SÚMULA 211/STJ. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. (...) 7. Não se verifica a apontada afronta aos
arts
. 505, 512 e 515, caput, do CPC pelo fato da parte recorrida não ter requerido, nas razões de apelação, a nulidade da sentença. Isso porque o julgamento extra petita insere-se no conceito de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes. (...) (STJ//
AgRg
no REsp 1533758/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
10/02/2016).”

A nulidade por ausência de intimação é matéria de ordem pública e consequentemente, podendo o referido vício ser sanado também em via de Embargos de Declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DOS EFEITOS MODIFICATIVOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Embora os Embargos de Declaração não se destinem a modificar a decisão, em alguns casos terão, necessariamente, a força de modificar o julgado, sob pena de impossibilitar o saneamento do vício. Por tratar-se de matéria de ordem pública, a apreciação da ausência de intimação pessoal do defensor público não está sujeita à preclusão, devendo, pois, ser apreciada por essa e. Câmara, mesmo se não for suscitada nas razões da apelação. De acordo com a Lei Federal no 1.060/50 e Lei Complementar no 80/94-TJMT, a Defensoria Pública dispõe da prerrogativa legal de ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura vício insanável, que enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes consonante art. 247 do CPC. (TJMT// - ED: 01231516920138110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/01/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/01/2014)”

No caso concreto, a parte embargante alega a nulidade do acórdão por ausência de intimação de sua nova patrona para a sessão de julgamento.

Todavia, a alegação não prospera.

Nos termos do artigo 21 da Resolução 3/2018 do Tribunal Pleno do TJMT
a
habilitação é uma responsabilidade do próprio advogado, não havendo nulidade de intimação dos advogados habilitados, mesmo que tenham substabelecido sem reserva de poderes.

A propósito:

“Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO CAUSÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. O sistema PJE impõe ao próprio advogado o dever de promover sua habilitação nos autos em que pretende atuar, nos termos do art. 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT. A ausência de habilitação do patrono da impetrante justifica a inexistência de intimação em seu nome, sendo válida a intimação realizada via sistema à própria parte. Inexistente ilegalidade, abuso de poder ou violação a direito líquido e certo, não se configuram os pressupostos constitucionais e legais para a concessão do mandado de segurança. Segurança denegada. (N.U 1040522-98.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 13/03/2026)”

Em igual sentido N.U 0001994-42.2014.8.11.0050 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026).

Com efeito, o substabelecimento sem reservas de poderes (ID/PJe2 332007471) foi juntado na primeira instância. Contudo, ao ser o processo remetido para esta Turma Recursal, cabia à nova patrona, Dra. Ludmilla de Moura
Bouret
, proceder com sua habilitação no sistema
PJe
deste grau de jurisdição.

A certidão de publicação de pauta (ID/PJe2 339253873) demonstra que a intimação foi realizada em nome dos advogados que constavam como habilitados no sistema da Turma Recursal à época, incluindo a Dra. Viviane Cristina Kuhn. Assim, não houve falha por parte da Secretaria, que observou os dados constantes do sistema.

A responsabilidade pela regularidade da representação processual e pela habilitação nos autos eletrônicos, em cada instância, recai sobre o advogado. Não tendo a nova procuradora se habilitado tempestivamente, não pode agora arguir a nulidade a que deu causa.

Dessa forma, afasto a nulidade arguida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026